Tribunal: TJDFT
Processo: 0001384-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001384-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS ANTONIO VIEIRA, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DECISÃO Para análise do pedido de transferência bancária, venham aos autos procuração atualizada outorgada pelo credor CARLOS ANTÔNIO VIEIRA ao procurador que assina os formulários e requerimentos que devem instruir tal pleito. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto